Tribunal: TJDFT
Processo: 0751011-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO. PROCESSO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 922, CPC. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O acordo em processo executivo não exige homologação, já que não é necessário constituir outro título executivo.
2. O art. 922, CPC dispõe que “Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”
3. Não havendo limitação temporal no prazo de suspensão previsto no art. 922, do Código de Processo Civil, não há óbice legal para suspensão por período superior a 6 (seis) meses.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.